Tribunal: TJSP
Processo: 1006617-92.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Contrato de compra e venda. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Rescisão contratual que se deu por culpa da vendedora, que deixou de concluir o empreendimento dentro do prazo contratualmente previsto, já computado o prazo de tolerância. Responsabilidade da ré pela devolução de todos os valores pagos,

Ementa:
Apelação. Contrato de compra e venda. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Rescisão contratual que se deu por culpa da vendedora, que deixou de concluir o empreendimento dentro do prazo contratualmente previsto, já computado o prazo de tolerância. Responsabilidade da ré pela devolução de todos os valores pagos, em parcela única e imediata. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários recursais. Recurso não provido.